Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DA INFRAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser reconhecida a agravante da reincidência quando, o período entre a data da sentença, que extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão executória do Estado e o cometimento do novo delito, for inferior ao período depurador de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 64, I, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.